Tribunal: TJDFT
Processo: 0749643-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749643-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0114890-86.2010.8.07.0015 ajuizada por DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade. Esta a decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de F C ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA e ANTONIO ALBERTO NUNES DE LIMA, para cobrança de dívida relativa a multas da Secretaria de Saúde (código 908). O corresponsável apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a ausência de notificação no processo administrativo, a nulidade da CDA, a inexistência de liquidez e certeza do título executivo em razão dos critérios e formas de atualização da dívida utilizados pelo exequente. Ao fim, requereu a extinção do executivo fiscal. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos do excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A ausência de intimação para defesa no processo administrativo, alegada pela excipiente, não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando ter sido violada a possibilidade de defesa no aludido processo. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso (Acórdão 1286208, 07208246920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Urge ressaltar, ainda, que o e. STJ consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Nesse sentido, não merece ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto a essa matéria. Ademais, constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, questões relativas à incidência e forma de cálculo dos encargos moratórios, em especial da correção monetária, não são de ordem pública. Trata-se de tema que integra a esfera privada das partes e que, por isso, não pode sofrer intervenção judicial ex officio. Dessa forma e considerando ainda a necessidade de realização de perícia contábil para definir o valor devido à luz dos parâmetros defendidos pelo devedor, torna-se forçoso reconhecer que a matéria ventilada pela executada não permite análise mais aprofundada em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito, em razão de alteração legislativa, acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1291104, 07217643420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, as alegações do excipiente acerca das formas de cálculo e dos índices aplicados pelo exequente implicariam excesso de execução, porém o devedor sequer declarou em sua defesa o valor que entende correto. Assim, não tendo o excipiente apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez, não merece prosperar sua arguição de nulidade, devendo ser rejeitada sua objeção de pré-executividade quanto a esta matéria. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Fica o exequente intimado a se manifestar fundamentadamente, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca da utilidade da penhora do imóvel requerida nas págs. 25 e 34 do ID 44458771, sob pena de indeferimento do seu pleito, tendo em vista as diversas constrições oriundas de outras execuções fiscais que já pesam sobre o referido bem, conforme demonstra o arquivo anexo. Nessa mesma ocasião, requeira o que entender de direito. Intimem-se.” – ID 144671326 dos autos n. 0114890-86.2010.8.07.0015; grifei. Nas razões recursais, o agravante narra: “O Agravante ajuizou ação de Exceção de Pré Executividade em face da FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL , arguindo iliquidez, nulidades da CDA, cerceamento de defesa e por conseguinte nulidade da execução fiscal. A Excepta visa o recebimento do suposto credito tributário relativamente a ICMS, credito constituído em 2008, conforme CDA que embasam a execução. Para tanto, em sede Exceção de Pré-Executividade alegou Violação ao devido processo legal pela Ausência de notificação na fase administrativa, o que gera nulidade do processo executivo ; Nulidade da CDA, pela ausência dos requisitos legais; Cumulação da taxa Selic com correção monetária; Ausência de Liquidez, Certeza e Exigibilidade da CDA. Nobre julgador, primeiramente cumpre esclarecer que o patrimônio pessoal do Agravante não se confundi com o patrimônio da empresa pelo princípio da Autonomia da Pessoa Jurídica, ou seja, o Sr. Antônio Alberto Nunes de Lima, como simples sócio/gerenciador do negócio jurídico, não se confunde com a pessoa da Pessoa Jurídica ora executada. A desvinculação da pessoa física Excipiente também é imperativa porque não há caracterização de utilização abusiva da pessoa jurídica, no sentido de que a mesma sirva de meio, intencionalmente, para escapar à obrigação legal ou contratual, ou mesmo fraudar terceiros, muito menos há necessidade de se impedir violação de normas de direitos societários, nem mesmo há evidência de que a sociedade seja apenas um alter ego de comerciante em nome individual, ou seja, o Sr. Antônio Alberto Nunes de Lima não agiu em proveito próprio por meio da pessoa jurídica da qual era sócio administrador.” (ID 53633606, p.p.5/6). Alega violação do devido processo legal, não notificação na fase administrativa e ilegitimidade passiva: “não foi observado o devido processo legal à inclusão do nome do Agravante nas respectivas certidões de dívida ativa, até porque o Recorrente não foi sequer notificado/intimado na esfera administrativa para que pudesse apresentar defesa e sua versão ( ) A própria Agravada juntou nos autos 111349 -5/2005 parecer n. 23/2012 PROFIS/PGDF (fis. 102/106), onde a Procuradoria Fiscal manifesta-se pela exclusão dos corresponsáveis quando não cientificados da responsabilização pessoal prevista no art. 135 do CTN, porque deste modo os princípios do contraditório e da ampla defesa seriam inobservados em face da existência distinta entre a pessoa jurídica e seus membros. ( ) é pacífico o entendimento no sentido de excluir o sócio/diretor/administrador do polo passivo da execução fiscal por ausência de notificação na fase administrativa, vez que ocorre cerceamento de defesa e violação do duo process of Law ( ) Lado outro, não há que falar em inclusão ou manter ou manter o Agravante no polo passivo sob a alegação de dissolução irregular da sociedade, vez que não obstante o nome do Agravante constar da CDA ocorreu cerceamento de defesa por ausência de citação para oferecer defesa no processo administrativo. Assim, mesmo que tivesse, supostamente, acorrido a dissolução irregular, não há despacho desse Juízo determinando a inclusão no polo passivo devido a dissolução irregular, muito menos há despacho determinando a citação do agravante, ato que interromper a prescrição do crédito tributário O despacho que determina a inclusão no polo passivo do Agravante pela suposta dissolução irregular à medida de direito, vez que uma fez proferido tal decisão está sujeita à recurso perante a instância judicial superior. Assim, sendo o devido processo legal questão de ordem pública, mister V. Exa. se digne a excluir do polo passivo da execução o nome do Agravante, coma medida de direito, devido sua ilegitimidade passiva e por violação do due process of Law.” (ID 53633606, p.p.10-12). Sustenta a nulidade da cédula de dívida ativa por ausência dos requisitos legais: “não foi informado como se deu a cálculo dos juros moratórios e demais encargos previstos em lei, estando, ausente o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária. Não bastasse ocorreu a cumulação da correção monetária com a Taxa Selic o quo é vedado polo ordenamento jurídico pátrio, conforme será demonstrado no tópico pertinente. ( ) No caso, não consta o método utilizado para se chegar ao valor que está sendo executado” (ID 53633606, p.p.14/17). Afirma que “nos termos do artigo 2o da Lei 435/2001 - DF a correção dos créditos tributários são corrigidos monetariamente pelo INPC, assim violando tal dispositivo legal, além da correção ter sido pela Taxa Selic, esta ainda foi cumulada com correção monetária e juros moratórios. Assim a incidência da Taxa Selic nos cálculos dos juros de mora, e ao mesmo tempo a incidência de correção monetária caracteriza “bis in idem”, ou seja, implica em inegável duplicidade de incidência da correção monetária, configurando iliquidez do título executivo” (ID 53633606, p.17). Argumenta que a “execução não está revestida de certeza, liquidez e exigibilidade, consoante o artigo 618, I do CPC é nula a execução se o título executivo não corresponder à obrigação líquida, certa e exigível” (ID 53633606, p.18). Diz que “O Agravante não tem condições de pagar pela dívida que lhe está sendo cobrada, dessa forma não poderá pagar seus débitos tributários, eis que a Agravada não facilita o pagamento da dívida, ao contrário, dificulta sua extinção pelo pagamento, pois aplica multas e cobra encargos e valores abusivos além de incorrer em duplicidade na correção dos valores, incidindo em correção monetária que estão muito além de qualquer margem de lucro das empresas públicas e privadas” (ID 53633606, p.p.19/20). Ressalta que “a responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado pelos créditos relativos a obrigações tributárias ocorre quando comprovada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, consoante prevê o art. 135 do CTN, o que não ocorreu ou restou comprovado no presente caso. Com efeito, apenas a falta de pagamento dos tributos não implica responsabilidade do sócio, diretor ou representante da empresa, entre outros, tal como estabelece a Súmula 430 do STJ: “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio - gerente”. Nesse passo, tampouco o ex-sócio, como é o caso do Agravante, deve ser responsabilizado por débitos tributários não honrados pela pessoa jurídica” (ID 53633606, p.20). Alega que “quanto ao AGRAVANTE NÃO HOUVE, qualquer fato ou indício que comprove que esse praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, consoante prevê o art. 135 do CTN, consigna-se que, o Agravante na ocasião (2002) que alienou/trespassou suas cotas sociais (vide contrato anexado), a mencionada empresa encontrava-se em plena atividade, possuía expressivo patrimônio, crédito e estava adimplente com suas obrigações, ou seja, nada devia a fornecedores, empregados, prestadores de serviços ou ao fisco, fato que pode ser constatado da análise dos arquivos do próprio Agravado, ante a inexistência de débito à época que a empresa era gerida pelo Agravante que, frisa-se, que este, se retirou da sociedade em 2002, desde então, o Agravante não teve mais qualquer vínculo ou contato com a referida empresa” (ID 53633606, p.p.21/22). Por fim, requer: “Ex positis, cumpridas as formalidades processuais, requer o Agravante seja o presente recurso admitido, conhecido e provido, para que: 1. Defira o pedido de efeito suspensivo do curso do aludido processo, uma vez que presentes os requisitos elencados nos artigos 618 Código de Processo Civil e 202, II CTN, até o deslinde do presente agravo; 2. Intime a Agravada a apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal; 3. No mérito, declare inválida, anule, ou reforme a decisão que rejeito a exceção de pré executividade manejada pelo Agravante, para que este seja excluído da execução na forma argumentada, comprovada e requerida; 4. De forma alternativa, requer o provimento do agravo, para cassar ou modificar os efeitos da v. decisão guerreada, no sentido de excluir o Agravante da Execução Fiscal, com base nos argumentos fáticos, jurídicos e de ordem pública expostos no corpo deste recurso.” (ID 53633606, p.p.22/23). Preparo regular (IDs 53633608 e 53634613). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando não comprovados os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. E nesse ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça definiu que a análise de alegado excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade é excepcional, sendo possível apenas quando tal circunstância for evidente: “RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) Na hipótese, o que se verifica é que, para analisar o alegado excesso, a ilegitimidade passiva, a nulidade da CDA, não ter havido defesa no procedimento administrativo e inexigibilidade do título, mostra-se necessária dilação probatória, não se adequando à sistemática processual de apresentação de petição de exceção de pré-executividade. No sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 20. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A ausência de certeza da obrigação do título pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, ressalvadas as situações que necessitarem de dilação probatória. ( )4. Apelo conhecido e não provido.” (Acórdão 1434682, 07106084620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA inexigibilidade de título executivo. inequívoca necessidade de dilação probatória. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. ‘2. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, tendo cabimento apenas quando a matéria questionada estiver comprovada por prova pré-constituída. As questões que demandem a produção de prova devem ser remetidas aos embargos à execução, que possuem natureza cognitiva e admitem ampla instrução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime’ (Acórdão 1195468, 07092569020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Como bem definido pela decisão agravada, o que posto pelo agravante (inexigibilidade do título executivo), dada a inequívoca necessidade de dilação probatória, não se refere ao que cognoscível em sede de exceção de pré-executividade (matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício e que não demandem dilação probatória, como, por exemplo, condições da ação, pressupostos processuais). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1293621, 07238585220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora